Tribunal: TJBA
Processo: 8003164-86.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003164-86.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITORIA URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA

APELADO: SOLANGE MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA JUNTO À CONSTRUTORA.

PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PACTO REVISTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

O art. 51, IV, do CDC, impõe a nulidade das cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”.

A capitalização de juros é incabível quando se trata de compra e venda de imóvel diretamente com a construtora.

Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n°
8003164-86.2019.8.05.0022
, em que figuram como Apelante
VITORIA URBANISMO SPE LTDA
e como Apelado
SOLANGE MOURA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora